Tribunal: STF
Processo: HC 70538
Classe: HC
Órgão julgador: PAULO BROSSARD
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1993-09-21
Data de publicação: 1993-09-21

Ementa:
"HABEAS-CORPUS".   Extempestividade do apelo do Ministério
Público, acórdão desmotivado  e inexistência do delito de trafico  de
drogas.
          Tenues  acenos do impetrante  sobre nulidades, que se opoem
as pecas dos autos e as informações, que são incisivas.
          "Habeas-corpus conhecido, mas indeferido.::